Tribunal: TJBA
Processo: 0300697-60.2018.8.05.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0300697-60.2018.8.05.0079 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA RECORRENTE: DIEGO PRATES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - PLEITO DE IMPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONTINUIDADE DO FEITO, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE EVIDENCIANDO O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO POSTA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 413 DO CPPB, QUE LEVARIAM, INVARIAVELMENTE, À DESPRONÚNCIA. 2 - PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0300697-60.2018.8.05.0079, tendo DIEGO PRATES RIBEIRO, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR